Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-24.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa não configurado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - A relação entre as partes não é de consumo - A revendedora não é destinatária final dos produtos fornecidos pela ré. No mérito - Protesto indevido - A autora comprovou o pagamento antes do vencimento da dívida - A ré não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa não configurado. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - A relação entre as partes não é de consumo - A revendedora não é destinatária final dos produtos fornecidos pela ré. No mérito - Protesto indevido - A autora comprovou o pagamento antes do vencimento da dívida - A ré não comprovou que o valor pago foi estornado à autora - Dever de indenizar configurado - Dano moral - Valor fixado em R$ 7.000,00 - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664 -Voto no 2796
ac
Registro: 2020.0000982038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1000365-24.2019.8.26.0664, da Comarca Votuporanga , em que é Apelante: Carla
Tayanara Santos Morais
Apelado: Avon Cosmeticos Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664 -Voto no 2796
ac
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664
Apelante: Carla Tayanara Santos Morais
Apelado: Avon Cosmeticos Ltda
Comarca: Votuporanga
Voto no 2796
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Cerceamento de defesa não configurado. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor - A relação entre as partes
não é de consumo - A revendedora não é destinatária final dos
produtos fornecidos pela ré. No mérito - Protesto indevido - A
autora comprovou o pagamento antes do vencimento da dívida
- A ré não comprovou que o valor pago foi estornado à autora -
Dever de indenizar configurado - Dano moral - Valor fixado
em R$ 7.000,00 - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente a ação de inexigibilidade de débito c/c danos morais e
condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Pretensão recursal da requerente buscando
preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Entende também que, ao caso, deverá ser aplicado os preceitos do Código
de Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta que a inscrição de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664 -Voto no 2796
ac
nome nos cadastros de proteção ao crédito é indevida, posto que o
pagamento do boleto em questão foi realizado adequadamente e em data
anterior ao vencimento.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, sendo admitido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
A preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa não prospera. Os documentos colacionados aos autos são suficientes
para o deslinde das questões apostas.
Revendedor não é o destinatário final dos
produtos fornecidos pela requerida, razão pela qual a relação entre as
partes não é de consumo, restando afastada a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor solicitada pela apelante.
No mérito, a autora alega que a quitação do
débito apontado nos cadastros de inadimplentes foi realizada antes mesmo
do vencimento do boleto que lhe fora enviado. Junta documentos à fls. 37,
contendo a mesma data de vencimento, o mesmo valor (inclusive nos
centavos) e o mesmo código do cedente, o que indica ser referente ao
boleto protestado. Ainda, ao que parece, a sequência de números logo
abaixo do valor do pagamento é o código de barras do boleto.
Por sua vez, a parte requerida, ao apresentar
contestação, alega que não reconhece o pagamento, pois o valor devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664 -Voto no 2796
ac
não foi repassado para a Avon, porém admite que, ao realizar pesquisa em
seu departamento financeiro, encontrou registro do pagamento. Em
seguida, no entanto, apresenta uma causa impeditiva do direito da autora: o
pagamento foi devolvido (fls. 57).
Ao trazer à argumentação a causa impeditiva, a ré
deveria ter comprovado suas afirmações, mas não há sequer início de
prova nos autos a sustentar sua versão.
A autora comprovou o pagamento do boleto e a
existência do registro do pagamento foi reconhecido pela ré. O estorno do
valor à autora alegado pela ré, no entanto, não foi comprovado.
Dessa forma, é forçoso reconhecer que a inscrição
do nome da requerente nos cadastros protetivos ao crédito é ilícita, não
havendo que se falar em comprovação dos danos suportados, pois é
notório o prejuízo moral por eles suportado, que prescinde da prova do
efetivo prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.
Segundo CARLOS ALBERTO BITTAR:
“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais, prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera
por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge 'ipso
facto', a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, p. 214, 3a ed.).
Sobre o valor da indenização, é preciso que seja
“nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva” (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, Responsabilidade Civil, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664 -Voto no 2796
ac
ed. Forense, 1990, pag. 67).
A indenização por dano moral deve estar de
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo
atender a dupla finalidade, que é a de compensar os danos sofridos e inibir
a reiteração deste tipo de conduta.
Neste contexto, considerando-se as circunstâncias
peculiares do caso concreto, a fixação do valor indenizatório em R$
7.000,00 se mostra adequada.
O valor sofrerá correção monetária pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir deste Acórdão (Súmula
362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos
termos do disposto na Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade
extracontratual.
Por esses fundamentos, é necessária a reforma da
sentença, para declarar a inexigibilidade do débito apontado e condenar a
ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela
autora.
Pela sucumbência, a ré responsabiliza-se pelo
pagamento das custas e despesas processuais e pelos honorários
advocatícios da autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-24.2019.8.26.0664 -Voto no 2796
ac
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU provimento
em parte ao recurso, afastando as preliminares e provendo o mérito.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator